Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001571-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[M. QUEIROZ MONTEIRO COMERCIAL - ME - CNPJ: 02.794.995/0001-35 (RECORRIDO), TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA - CPF: 704.200.171-00 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001571-08.2020.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

REDECARD S/A

Recorrido(s):

M. QUEIROZ MONTEIRO COMERCIAL - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MAQUINETA DE CARTÃO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Recorrida que contratou os serviços da Recorrente, onde lhe foi disponibilizada maquineta de cartão de crédito e débito, a fim de ser utilizada em seu comércio.

Ocorre que, quando da análise financeira de suas operações, observou que três transações não foram creditadas em sua conta bancária, estas nos valores de
R$ 180,00; R$ 100,00 e R$ 102,00
, o que motivou entrar em contato com a Recorrente, porém, sem lograr êxito na solução administrativa.

Pois bem. Em que pese as razões recursais, verifico que a parte autora juntou os respectivos comprovantes inerentes as operações em que acusa a falha na prestação dos serviços. Muito embora haja certo comprometimento de leitura, os mesmos são provas cabais sobre a venda então efetuada pela Recorrida, fazendo jus, assim, à disponibilização do numerário correspondente.

Por outro lado, deixou a Recorrente de se desincumbir do ônus que lhe competia, não demonstrando ter efetuado as transferências, conforme era de sua obrigação.

Pelo contrário, a Recorrente admite que não localizou as operações nos valores de R$ 100,00 e R$ 102,00
em seus sistemas, o que, com os comprovantes de operações juntados pela parte autora, demostra a existência de falha na prestação de seus serviços, embora negada.

Quanto à operação no valor de R$ 180,00, não obstante tenha afirmado que procedeu com a disponibilização do numerário, buscando comprovar o defendido por meio de informações sistêmicas
, verifico que a parte autora impugnou referida informação, acostando aos autos extrato bancário em que refuta a transferência para sua conta.

Por fim, compartilho do entendimento do juízo a quo, quanto aos números de protocolos de atendimentos apontados na exordial, considerando-os como verossímeis, em que acrescem ao lastro probatório juntado aos autos a fim de comprovar o ato ilícito praticado pela Recorrente, até porque a empresa simplesmente lastreia a negativa dos protocolos sem provas outras e sem mesmo uma auditoria independente do seu sistema de call center, a não se acolher tal pretensão por era alegação.

Assim, escorreita a sentença de parcial procedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MATERIAL.

Não restando devidamente demonstrado a disponibilização do numerário que a autora faz jus, este inerente às operações de vendas por meio de maquineta de cartão de crédito da Recorrente, a condenação da demandada ao pagamento de
R$ 382,00
(trezentos e oitenta e dois reais) é medida a se impor.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A condenação pelo dano moral se justifica pela ausência do devido repasse financeiro, além de não lograr êxito, a autora, em resolver o problema na esfera administrativa, com o devido e imediato recebimento do valor que fazia jus.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020